Tribunal: TJES
Processo: 5038063-89.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038063-89.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: VINICIUS BARROS VIEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038063-89.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO
: VINICIUS BARROS VIEIRA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDES SOCIAIS. LEGITIMIDADE DA FACEBOOK. PERFIL FALSO EM APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE NOME E IMAGEM DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CONFIGURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O autor ajuizou ação contra a Ré, narrando que terceiros criaram um perfil falso no aplicativo WhatsApp, utilizando seu nome e imagem para aplicar golpes em clientes. Em razão desses fatos, requer a obrigação de fazer para exclusão das contas falsas e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),

2.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) inexistência de falha na prestação de serviço por parte da ré; (ii) inexistência de configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais, por culpa exclusiva de terceiro; (iii) ausência de comprovação dos danos efetivamente sofridos pela Autora.

III. PRELIMINAR

4.
Rejeita-se o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, porquanto não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”).

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6.
Restou incontroverso que o autor, de fato, teve seus dados utilizados indevidamente por terceiros em conta de whatsapp falsa, que restou utilizada para perpetrar golpes. Nesse sentido, tem-se que, na condição de fornecedora de serviço, é dever da ré dispor de mecanismos eficazes de segurança que impeçam o acesso de terceiros aos dados de seus usuários. Cuida-se de responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, não podendo transferir ao consumidor os prejuízos por estes suportados, em especial quando se constata que, mesmo alertada sobre episódio de usurpação de dados de acesso à rede social, a ré não promove diligência a tempo para verificar sua ocorrência.

7.
Aliás, sobre o ponto específico, merece o registro a ausência de demonstração da ré no sentido de que teria atuado na conformidade da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em especial quanto à observância dos princípios da proteção da privacidade e dos dados pessoais e da preservação da natureza participativa da rede (art. 3º, incisos II, III e VII).

8.
Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Recorrente não cumpriu com o ônus probatório que lhe incumbia em demonstrar a regularidade de sua conduta (art. 14, §3º, CDC – inversão do ônus da prova
ope legis
), bem como a alegada culpa exclusiva de terceiro.

9.
Assim sendo, é evidente a falha na prestação do serviço da ré, porquanto terceiros obtiveram os dados de acesso do perfil de usuário da autora, a fim de usarem sua imagem, visando a aplicação de golpes aos seus clientes. Nesse sentido alguns precedentes:

CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia celular x WHATSAPP. Conta hackeada e perfil invadido. Fortuito interno. Legitimidade passiva e solidária do FACEBOOK, que controla o aplicativo de mensagens, e da Claro, por integrarem a cadeia de fornecedores. Precedente específico desta Câmara. Defeito do serviço que se identifica na espécie. Dano moral caracterizado, também na modalidade in re ipsa. Teoria do desvio produtivo. Prevalência do risco proveito x quebra da confiança e da mínima segurança esperada. Invasor que aplicava golpes em nome do autor, advogado. Indenização de R$ 5.000,00 para cada réu que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece prestígio. Responsabilidade contratual x juros de mora. Termo inicial da citação. Art. 405 do CC. Recursos providos em parte mínima (apelação nº 1004391-30.2021.8.26.0362, 28a Câmara de Direito Privado, Rel. Ferreira da Cruz, julg. Em 20/07/2022).

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com pedido de antecipação de tutela. Ilegitimidade afastada. Terceiro falsário que se passava pelo autor através do aplicativo WhatsApp. Criação de perfil falso utilizando o nome do autor . Aplicação de golpes. Responsabilidade do provedor caracterizada. Dano moral configurado. Danos morais fixados em R$ R$ 5 .000,00. Valor da condenação com observância às funções punitiva e ressarcitória. Circunstâncias do caso concreto que impõem a manutenção do quantum. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9 .099/1995. Recurso desprovido.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1000011-68.2023 .8.26.0531 Santa Adélia, Relator.: JOSE ROBERTO LOPES FERNANDES, Data de Julgamento: 27/11/2023, Turma Recursal, Data de Publicação: 28/11/2023)

10.
Quanto ao dano moral, este resta configurado na hipótese narrada, eis que a autora, teve violado o seu nome e sua honra. O caso em si não se trata tão somente da perda de um perfil de rede social, mas do próprio prestígio e confiabilidade que o autor gozava perante seu público, não podendo ser desconsiderado o fato de que ela se vale justamente do aplicativo para o seu trabalho. A falha na prestação do serviço e segurança é notória, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, assim, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

V. DISPOSITIVO

11.
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)